Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010471-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), INOVA AGRO LTDA - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (AGRAVANTE), MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 869.748.231-34 (AGRAVANTE), MANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.485.837/0001-94 (AGRAVADO), MARIANA ELISABETH CORDEIRO MAGNI - CPF: 087.163.979-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
INOVA AGRO LTDA
E
MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA
.

AGRAVADO(S):
MANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E DO VALOR INCONTROVERSO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, na qual alegavam excesso de execução, indevida cumulação de honorários sucumbenciais (ação principal e reconvenção), incorreta base de cálculo dos honorários e ausência de detalhamento dos cálculos do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução pode ser conhecida sem a indicação do valor tido por correto e sem demonstrativo discriminado do cálculo; (
ii
) estabelecer se a rejeição da impugnação pode se fundamentar no descumprimento do ônus previsto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC; (
iii
) determinar se há ilegalidade nos critérios adotados pelo exequente quanto à cumulação de honorários e à base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição da impugnação.

Os agravantes não cumprem esse ônus processual, pois deixam de apresentar memória de cálculo idônea e de apontar objetivamente o montante correto, limitando-se a impugnações genéricas.

A ausência de demonstrativo não constitui mera irregularidade formal, mas impede a delimitação da controvérsia e o controle jurisdicional do alegado excesso.

A rejeição da impugnação decorre da aplicação direta do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, não configurando automatismo nem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A insurgência recursal não demonstra tecnicamente vício nos cálculos do exequente, revelando mero inconformismo desacompanhado de prova analítica.

A jurisprudência do tribunal confirma a inviabilidade de acolhimento da impugnação fundada exclusivamente em excesso de execução sem o atendimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

A ausência desses requisitos autoriza a rejeição da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

A mera discordância quanto aos critérios de cálculo, desacompanhada de demonstração técnica do excesso, não justifica a reforma da decisão que rejeita a impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 10392852920258110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, RAI 10295272620258110000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câm. Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, RAI 10365589720258110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Direito Privado, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
INOVA AGRO LTDA
e
MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1006684-92.2024.8.11.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados.

Em suas razões recursais,
os agravantes reiteram as teses expendidas na origem, insistindo na ocorrência de excesso de execução, na impossibilidade de cobrança conjunta dos honorários da ação principal e da reconvenção, bem como na incorreção da incidência dos honorários sobre o valor atualizado da condenação.

Sustentam, ainda, que a rejeição da impugnação não poderia ter sido amparada apenas na ausência de apresentação do valor que entendem devido, diante das inconsistências que afirmam existir nos cálculos do exequente.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, determinada a revisão dos cálculos.

O pedido de tutela recursal foi indeferido
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão combatida. Sustenta, em suma, que os cálculos observam rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, que não houve apresentação, pelos agravantes, de memória de cálculo apta a demonstrar o alegado excesso, e que tanto a cumulação dos honorários sucumbenciais quanto a incidência da atualização
monetária sobre a base de cálculo da verba honorária estão em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
INOVA AGRO LTDA
E
MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA
.

AGRAVADO(S):
MANA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Inova Agro Ltda. e Mário Teixeira Santos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1006684-92.2024.8.11.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença teve origem em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, na qual os ora agravantes foram condenados ao pagamento de R$ 863.600,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como honorários sucumbenciais decorrentes da reconvenção, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença. Na sequência, foi requerido o cumprimento do julgado pelo montante de R$ 1.671.755,77.

Irresignados, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução, ao argumento de que: a) houve cumulação indevida dos honorários advocatícios fixados na ação principal e na reconvenção; b) a base de cálculo da verba honorária teria sido ampliada indevidamente, por incidir sobre o valor atualizado da condenação; e c) os cálculos apresentados pelo exequente seriam unilaterais e desprovidos do necessário detalhamento. A impugnação, contudo, foi rejeitada pelo Juízo singular.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser reformada diante da alegação de excesso de execução, fundada, essencialmente, na cumulação de honorários sucumbenciais, na adoção do valor atualizado da condenação como base de cálculo da verba honorária e na suposta ausência de detalhamento dos cálculos apresentados pelo exequente.

Após reexame detido dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento.

Conforme consignado por ocasião da análise do pedido liminar, a insurgência recursal está assentada, substancialmente, em alegação de excesso de execução.

Nessa hipótese, o Código de Processo Civil estabelece disciplina específica e expressa. Com efeito, dispõe o art. 525, § 4o, do CPC, que, quando o executado sustentar excesso de execução, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da alegação, sobretudo quando este for o seu único fundamento.

No caso concreto, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram desse ônus processual. Embora tenham formulado críticas à conta apresentada pelo exequente, deixaram de indicar, de forma objetiva, o montante que reputavam efetivamente devido, tampouco trouxeram memória discriminada apta a evidenciar, por critérios técnicos e objetivos, onde residiria o alegado excesso. A insurgência, portanto, permaneceu em nível meramente argumentativo, sem a indispensável contraposição numérica exigida pela lei processual.

E essa omissão não pode ser tratada como mera irregularidade formal. Ao contrário, trata-se de requisito legal indispensável à própria delimitação da controvérsia executiva, pois somente a partir da indicação do valor tido por correto e da apresentação do respectivo demonstrativo é que se torna possível estabelecer contraste entre a conta do exequente e a do executado, permitindo ao juízo exercer controle efetivo sobre a alegação de excesso. Sem isso, o que se tem é mera irresignação genérica, insuficiente para desconstituir a presunção de regularidade dos cálculos apresentados com o requerimento executivo.

Também não procede a tese de que a impugnação não poderia ter sido rejeitada pelo simples fato de os executados não terem apresentado o valor que entendiam correto.

Não se trata de automatismo decisório, mas de observância direta ao comando normativo expresso no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, que condiciona o exame da alegação de excesso de execução à satisfação desse ônus processual.

A jurisprudência caminha precisamente nesse sentido, reputando inviável o acolhimento da insurgência quando ausente demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EMEXCESSODEEXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido para satisfação de honorários de administrador judicial, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelas executadas, sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam devido, nos termos do art. 525, §§4oe 5o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente emexcessodeexecução, diante da ausência de indicação do valor tido por correto e de demonstrativo discriminado e atualizado docálculo, nos termos do art. 525, §§4oe 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 525, §4o, do CPC impõe ao executado que alegaexcessodeexecuçãoo dever de declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado docálculo. O § 5o estabelece a rejeição liminar da impugnação quando oexcessofor o único fundamento e não houver indicação do valor ou apresentação do demonstrativo.

A exigência não constitui formalidade secundária. Trata-se de ônus processual que delimita a controvérsia e viabiliza o contraditório. A ausência de memória decálculoimpede a aferição objetiva do alegadoexcesso.

A juntada de planilha e indicação do valor que entende devido apenas em sede recursal não supre a omissão verificada no momento da impugnação. O cumprimento do ônus deve ocorrer na oportunidade própria, sob pena de preclusão consumativa.

Não há violação aos princípios da instrumentalidade das formas ou da ampla defesa. A norma legal é expressa e condiciona o exame doexcessoao atendimento dos requisitos previstos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente emexcessodeexecuçãoexige, nos termos do art. 525, §§4oe 5o, do CPC, a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado docálculo. 2. A ausência desses requisitos autoriza a rejeição liminar da impugnação, não sendo possível suprir a omissão apenas em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, § 1o, e 525, §§4oe 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 10392852920258110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, RAI 10295272620258110000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câm. Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, RAI 10365589720258110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.12.2025.

(N.U 1044231-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026) -Grifei

De mais a mais, não se vislumbra ilegalidade manifesta nos fundamentos adotados pela decisão recorrida.

Nesse contexto, o que se percebe é que o recurso não aponta, de modo técnico e objetivo, vício efetivo da conta exequenda, mas apenas manifesta inconformismo com os critérios adotados, sem a necessária demonstração analítica do alegado excesso.

E, em sede de cumprimento de sentença, a simples discordância da parte executada, desacompanhada de memória discriminada e de indicação do quantum que reputa correto, não autoriza a reforma da decisão que rejeitou a impugnação.

Assim, os fundamentos adotados na decisão que indeferiu a tutela recursal não apenas permanecem hígidos, como se mostram integralmente confirmados após o contraditório e o exame mais aprofundado da controvérsia.

N
ão há, portanto, elemento novo ou fundamento jurídico idôneo capaz de justificar a modificação do entendimento então externado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026